Tribunal: TJPA
Processo: 0807053-48.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807053-48.2022.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO QUEIROGA DE SOUSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito penal e processual penal. apelação criminal. descumprimento de medida protetiva. artigo 24-A da lei nº 11.340/06. materialidade e autoria comprovadas. palavra da vítima corroborada por outros elementos probatórios. condenação mantida. indenização por danos morais. possibilidade. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de três meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), com suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da vítima.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes da materialidade e autoria do crime imputado ao recorrente, bem como a presença do dolo na conduta. Subsidiariamente, analisa-se a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. A materialidade do delito restou comprovada por boletim de ocorrência, termo de ciência das medidas protetivas, relatório de inquérito policial e mensagens enviadas à vítima pelo aplicativo WhatsApp.

4. A autoria foi confirmada pelo depoimento da vítima, corroborado por prova documental e pela confissão extrajudicial do recorrente, que admitiu ter enviado as mensagens de teor ofensivo e ameaçador.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. O dolo na conduta do réu restou demonstrado pelo descumprimento deliberado das medidas protetivas e pelo conteúdo das mensagens enviadas, que evidenciam a intenção de intimidação e perseguição à vítima.

7. A fixação de indenização por danos morais encontra amparo no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, sendo prescindível a comprovação do abalo moral em casos de violência doméstica, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a condenação. 2. A fixação de indenização por danos morais em favor da vítima de violência doméstica é possível independentemente de prova específica do prejuízo moral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2.694.584/RS, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024; STJ, AREsp 2.572.671/TO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 03/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Leonardo Queiroga de Sousa,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 (
crime de descumprimento de Medida Protetiva
), concedendo-lhe, ainda, o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos (sursis). Além disso, a sentença determinou o pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais à vítima, sua ex-companheira, Juliana Bezerra Galvão Cavalcante Souza.

Narra a denúncia que (ID 22030729):

“(...) na data de 15 de Outubro de 2019, por volta das 19 horas, o denunciado LEONARDO QUEIROGA DE SOUSA descumpriu Medidas Protetivas deferidas no processo n° 000.4807-20.2019.8.14.0006 em favor da ex-companheira JULIANA BEZERRA GALVÃO CAVALCANTE SOUZA, passando, novamente, a perseguir, ameaçar e importunar a vítima, causando diversos problemas e transtornos, ferindo a liberdade e colocando em risco a segurança pessoal da mesma, além de causar prejuízo ao normal funcionamento da administração da justiça e da potestade Estatal.

O Denunciado após tomar ciência das medidas protetivas impostas, as descumpriu e passou a enviar mensagem pelo aplicativo de whastsapp para a vítima, ameaçando-a e ofendendo-a. A vítima informa que o mesmo proferiu as seguintes textuais: “SAFADA, PUTA, ÍNDOLE DE PUTA, MULHER BANDIDA, MULHER DA VIDA, RAPARIGA, BISCATE”. A ameaça foi perpetrada por meio do aplicativo de “whatsapp”, sendo que o acusado, ainda, se referiu aos familiares da vítima, com tom ameaçador.

Diante desta situação, a vítima por estar amedrontada foi até a delegacia e solicitou providências, por estar temerosa por sua vida, uma vez que o acusado já descumpriu medidas protetivas anteriormente deferidas e não para de persegui-la por não se conformar com o término do relacionamento.”

Em
razões recursais (ID 22324321)
, o apelante pugnou, preliminarmente, pelo benefício
da justiça gratuita
, alegando
vulnerabilidade econômica
. No mérito, requer a
absolvição
do recorrente, por alegada
inexistência de prova suficiente da materialidade e autoria do delito
, sustentando ausência de dolo na ação, além da impossibilidade de condenação com base exclusivamente no inquérito policial não confirmado em juízo.

Diante disso,
requer sua absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a exclusão da condenação por danos morais.

Em
contrarrazões (ID 22907844
), o Ministério Público pugna pelo
não provimento do recurso.

Nesta Superior Instância o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se
“
pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, com a REJEIÇÃO da preliminar arguida e, no mérito, por seu IMPROVIMENTO, mantendo-se a decisão condenatória em todos os seus termos.”
(Textual) (ID 23882938).

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime com pena de detenção.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

Da Preliminar de Justiça Gratuita

O apelante pleiteia a concessão da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

O artigo 98 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal, prevê que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, mediante simples declaração nos autos"
.

Contudo, a gratuidade de justiça no âmbito penal
não isenta o condenado do pagamento das custas processuais
, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo período de cinco anos, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Rever os fundamentos utilizados pela Corte a quo, para concluir pela absolvição dos acusados e a inexistência de qualquer potencial lesivo à vida ou patrimônio indeterminado de pessoas, desclassificando a conduta de crime de incêndio qualificado para o delito de dano qualificado, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos. Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções
(AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). 3.
Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
(AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).”
Destaquei

Assim, não cabe ao Tribunal afastar a condenação às custas processuais, competindo ao
Juízo da Execução Penal
analisar eventual pedido de isenção ou suspensão da cobrança, conforme a situação financeira do apelante no momento da execução da pena.

Portanto,
rejeito a preliminar de concessão da justiça gratuita
, ressalvando que o apelante poderá pleitear a suspensão da exigibilidade das custas perante o Juízo da Execução Penal.

Do mérito

No mérito, a questão devolvida a este colegiado refere-se à suposta ausência de provas da materialidade e autoria do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
, previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/06
. O apelante sustenta
ausência de dolo
na sua conduta, requerendo sua absolvição.
Subsidiariamente,
pleiteia a
exclusão da condenação por danos morais.

A
materialidade
do delito está devidamente demonstrada nos autos por meio do
boletim de ocorrência
(ID 22030725)
,
do
relatório de inquérito policial
(ID 22030725)
, do
Termo de ciência de Medidas Protetivas
(ID 22030725), e dos
“
prints”
das mensagens enviadas à vítima pelo WhatsAppn
(ID 22030725)
, anexados aos autos.

A
autoria,
por sua vez, restou evidenciada não apenas pelo conjunto probatório, mas também pela
confissão extrajudicial
do recorrente
Leonardo Queiroga
(ID 58217581)
, que, em sede policial, admitiu ter enviado as mensagens:

“
que conviveu com Juliana Bezerra durante 7 anos e 9 meses e com ela tem um filho menor de idade; Que estão separados desde o ano de 2019; Que logo após a separação Juliana entrou com pedido de medida protetiva onde o declarante aduz se inverdade as acusações. Que tomou ciência da medida protetiva; Que foi mostrado ao depoente as conversas de WhatsApp anexadas na ocorrência e o mesmo declara que de fato foram suas mensagens para sua ex-mulher Juliana; Que na época o declarante tinha muito receio pelo fato do pai da Juliana ser policial civil e deter porte de arma
”
.

Ainda que o recorrente tenha
negado os fatos em juízo
, a confissão extrajudicial, quando corroborada por outros elementos probatórios, possui
valor probatório suficiente para embasar a condenação
.

A
vítima, em seu depoimento
,
detalhou as ameaças sofridas e reafirmou que o recorrente, ciente das medidas protetivas impostas, enviou mensagens intimidatórias
:

“
" já havia medidas... O acusado tentava se aproximar mesmo com a restrição do contato. Poucos meses depois do processo, o acusado foi na porta da casa dela e pediu para que ela tirasse o processo... O acusado era proibido de acessar o contato dela, então falava com o filho. O acusado a chamava de puta através das chamadas, o filho chegou a perguntar o que era puta... Nos finais de semana, quando a babá não estava, o acusado se aproximava dela para deixar o filho. O acusado chegou a engrossar a voz falando ofensas e palavras de baixo calão... Ela fez um concurso para Amapá e quando se mudou para lá, o contato parou.
Não se sente segura até hoje, pois teme que o acusado reitere a conduta quando ela voltar a residir no estado.

Sobre os prints no processo, não consegue identificar o telefone, mas afirma que levou o celular na delegacia e a delegada que tirou os prints do telefone dela; sobre o dia 15/10, nesse dia foi a gota d’água, era uma chamada de vídeo com o filho através do telefone dele, o acusado começou a xingá-la. Depois se estendeu ao telefone dela.”

Tais declarações se encontram em total consonância com as prestadas pela mesma vítima, em sede de inquérito policial (ID 58217581), veja-se:

“A vítima JULIANA compareceu nesta ESPECIALIZADA para comunicar o descumprimento de medidas protetivas e ameaça pratica pelo ex-companheiro LEONARDO QUEIROGA DE SOUSA...Que a declarante afirma ter registrado ocorrência policial em 27/05/2019, relatando o crime de ameaça praticado pelo acusado, que foi solicitado as medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas no processo 0004807- 20.2019.8.14.0006; Que há três meses LEONARDO vem descumprindo as medidas protetivas de urgência, pois envia mensagens de texto, via WhatsApp, para o telefone da declarante para tratar de assuntos referentes à pensão alimentícia; Que diz que estas mensagens eram sempre com injúrias, onde o acusado lhe xingava de “SAFADA, PUTA, ÍNDOLE DE PUTA, MULHER BANDIDA, MULHER DA VIDA, RAPARIGA, BISCATE” (TEXTUAIS); Que a declarante alega que LEONARDO tem um argumento muito “impulsivo” (textuais); Que hoje, 15/10/2019, por volta das 19h30, recebeu uma mensagem enviada por LEONARDO em que dizia que as fotos da declarante todos já conheciam e a quadra onde a mesma reside; Que também enviou mensagem dizendo para o seu genitor tomar cuidado, com as textuais “tem gente minha”; Que teme por essas ameaças”

Diante disso, verifica-se que as provas constantes nos autos são
robustas e coerentes
, não restando dúvida acerca da materialidade e autoria do delito.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher,
a palavra da vítima assume especial relevância
, sobretudo quando respaldada por outros elementos de prova. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado nesse sentido:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRECEDENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ANALISA TODAS AS ALEGAÇÕES RECURSAIS. MERO INCONFORMISMO. CONVIVÊNCIA COM A VÍTIMA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, mantendo condenação por crimes de lesão corporal, ameaça, estupro e descumprimento de medida protetiva no âmbito de violência doméstica.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de reexame do acervo fático-probatório para absolvição do réu e na adequação da dosimetria da pena.

3. Alega-se violação aos artigos 156, 386, II e VII, e 619 do Código de Processo Penal, e ao artigo 226, II, do Código Penal, com base na condenação fundamentada na palavra da vítima.

III. Razões de decidir 4. A alteração do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme Súmula 7/STJ.

5. A palavra da vítima, corroborada por outras provas, tem especial relevância em crimes sexuais, justificando a condenação.

6. A valoração negativa das consequências do crime foi fundamentada no dano psicológico superior ao inerente ao tipo penal.

7. A aplicação da causa de aumento de pena (art. 226, II, do CP) foi justificada pela relação de autoridade e confiança entre o réu e a vítima.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(AREsp n. 2.694.584/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)”

Assim, a negativa do recorrente
não se sustenta diante do conjunto probatório
, que demonstra claramente o dolo na conduta do recorrente.

Por outro lado, e como bem asseverado pelo D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis
:
“Desse modo, a alegação de ausência de dolo específico também é infundada, visto que o conteúdo das mensagens é inequivocamente intimidatório, sendo incapaz de afastar a tipicidade penal. Portanto, a defesa não trouxe elementos aptos a desconstituir as provas apresentadas, sem êxito em demonstrar a inexistência do fato ou a negativa de autoria.”

Nesses termos, mantenho a condenação do recorrente.

Da exclusão da indenização por danos morais

Por fim, tenho que a condenação ao pagamento da
indenização por danos morais à vítima fixada no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
deve ser mantida, pois o
Ministério Público formulou pedido expresso desde a denúncia
, em conformidade com o artigo
387, IV, do Código de Processo Penal
.

Por outro lado, é sempre bom frisar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que,
nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido
, sendo desnecessária a comprovação concreta do abalo sofrido pela vítima:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE DECISÃO DE PRONÚNCIA E ACUSAÇÃO NO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DO JÚRI. INEXISTÊNCIA. RESPEITO ÀS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. QUESITOS DE ACORDO COM A DECISÃO DE PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO. ART. 387, IV, DO CPP. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. DANO MORAL PRESUMIDO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 983. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins que não admitiu recurso especial em face de acórdão que manteve condenação por homicídio qualificado.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia, se a qualificadora é contrária à prova dos autos, e se a valoração negativa da personalidade do réu e a fixação de indenização por danos morais foram adequadas.

III. Razões de decidir. 3. A correlação entre a pronúncia e a quesitação foi observada, não havendo menção a fatos novos durante o julgamento do Tribunal do Júri que surpreendessem a defesa. 4. O afastamento da qualificadora, reconhecida pelos jurados e mantida pelo Tribunal de origem, soberano na análise do arcabouço fático-probatório dos autos, demanda revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio possuem naturezas distintas, sendo a primeira de caráter subjetivo (motivação do crime, animus do agente) e a segunda de cunho objetivo, atrelada à condição especial da vítima (do gênero feminino), de modo que a imputação simultânea das referidas qualificadoras não configura bis in idem. Precedentes. 6. A valoração negativa da personalidade do réu foi fundamentada em elementos concretos, a partir de relatos de testemunhas, e está em conformidade com o entendimento jurisprudencial.
7. A fixação de indenização por danos morais foi fundamentada adequadamente, com base em pedido expresso do Ministério Público, dispensando instrução probatória, conforme Tema Repetitivo 983.

IV. Dispositivo. 8. Agravo conhecido. Recurso desprovido. (AREsp n. 2.572.671/TO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)”
destaquei

Dessa forma,
não há qualquer ilegalidade ou excesso na condenação
, motivo pelo qual
deve ser rejeitado o pedido de afastamento da indenização por danos morais
.

Entendo, portanto, que a sentença que condenou o réu Leonardo Queiroga de Sousa pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24 – A, da Lei 11.340/06)
, ao cumprimento da pena de
03 (três) meses de detenção
, além do pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), em regime aberto, suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos (sursis), deve ser mantida incólume.

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e o julgo IMPROVIDO
, mantendo
integralmente a sentença condenatória
, nos exatos termos fixados pelo Juízo de origem.

É o voto.

Belém, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/04/2025